Tribunal: TJDFT
Processo: 0737863-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737863-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARJORIE AMY YAMADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marjorie Amy Yamada contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no processo n. 0707902-05.2021.8.07.0018. A agravante impetrou mandado de segurança contra o ato praticado pela Diretora da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. A agravante foi excluída do concurso público para o cargo de agente de polícia da carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (id 106110027, processo n. 0707902-05.2021.8.07.0018). O Juízo de Primeiro Grau adotou o fundamento de que não cabe ao Poder Judiciário ingressar no mérito de correção de prova de concurso público, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder. Considerou que as hipóteses de exceção não estão presentes no caso concreto. Indeferiu a medida liminar requerida (id 107006417, processo n. 0707902-05.2021.8.07.0018). A agravante alega que a assertiva trinta e três (33) da prova violou o art. 32 da Lei Distrital n. 4.949/2012. Considera que ela não foi feita de maneira clara e objetiva. Sustenta que a assertiva permite a interpretação de que o Distrito Federal seria composto por municípios, o que é proibido pela Constituição Federal. Aponta a existência de equívoco na decisão agravada. A decisão registra que a petição inicial não provou a ausência de publicidade no resultado do recurso administrativo e que o mandado de segurança não admite dilação probatória. Ressalta que a previsão, porém, consta do próprio edital, item 10.12.4. Destaca que o perigo de dano consiste na possibilidade de o concurso expirar o prazo sem que seja chamada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a reserva de vaga e para que seja convocada para as demais fases do concurso (id 31011256). A agravante comprovou que o preparo foi recolhido na data de interposição do agravo de instrumento (id 31040346 e 31291626). É o relatório. A pretensão liminar se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades de tutela provisória previstas nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Os recursos não impedem, em regra, a eficácia da decisão recorrida, conforme dispõe o art. 995, caput, do Código de Processo Civil. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal, conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, 1.026, § 1o, do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator, no caso específico do agravo de instrumento, encontra previsão no 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, por força do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os requisitos são essencialmente os mesmos daqueles estabelecidos pelo art. 300, caput, do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito e o perigo de dano, apesar da pequena diferença de redação. A probabilidade do provimento do agravo de instrumento não está demonstrada, ao menos em sede de análise provisória. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853, com repercussão geral reconhecida. Admite-se, excepcionalmente, analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital.[1] A situação fática apreciada pelo Supremo Tribunal Federal envolvia a anulação de questões objetivas de um concurso público sob o fundamento de que elas possuíam mais de uma alternativa correta. O Supremo Tribunal Federal considerou que a sentença e o acórdão substituíram indevidamente a banca examinadora ao reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção. A prática violou o princípio da separação dos Poderes e a reserva de administração. O fundamento determinante do precedente analisado pelo Supremo Tribunal Federal aparenta aplicar-se ao caso concreto. A assertiva impugnada pela agravante afirma que a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno seria composta de municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. O art. 1o, § 1o, do Decreto n. 7.469/2011 estabelece que a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno é constituída pelo Distrito Federal, pelos Municípios de Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso e Vila Boa, no Estado de Goiás, e de Unaí e Buritis, no Estado de Minas Gerais. A interpretação adotada pela banca examinadora, no sentido de que a assertiva é certa, não é, a princípio, teratológica. A banca entendeu que a questão não se referia ao fato de o Distrito Federal ser passível de divisão em municípios, apenas verificava se o candidato conhecia as unidades da Federação que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno. Os municípios que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno pertencem, de fato, apenas a essas unidades, excluindo outros Estados, ainda que o Distrito Federal não seja composto por municípios. O entendimento é possível, não importando que seja o mais adequado. Observa-se que a banca examinadora alterou o gabarito de outros quatorze (14) itens. Muitas dessas anulações levaram em consideração a possibilidade de prejuízo ao julgamento objetivo. A manutenção do item trinta e três (33) indica uma escolha metodológica quanto ao tema. Não cabe ao Poder Judiciário decidir se o critério de correção adotado pela banca examinadora é o melhor. O direito ao contraditório é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, garantido pelo art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal e considerado norma fundamental do processo, conforme arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil. É necessário que o agravado tenha possibilidade de apresentar suas razões sobre a matéria. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, RE 632853/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015.